Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NOVO CENÁRIO. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA FAVORÁVEL. PRISÃO CIVIL. PRAZO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. No atual cenário epidemiológico vivenciado no País, em que houve a melhora do cenário da pandemia e a redução do número de morte e internações hospitalares, sobretudo diante do avanço da vacinação da população, o Superior Tribunal de Justiça passou a permitir a retomada do regime fechado na prisão por dívida alimentícia. Considerando o posicionamento mais recente dos tribunais pátrios em cotejo com os dados atualizados da pandemia de COVID-19 em relação à população local do Distrito Federal, não há razão para sobrestar a decisão que determinou a prisão civil do executado, devedor de alimentos em favor dos menores. Cabível a redução do prazo de prisão civil por dívida alimentar fixado no prazo legal máximo de 3 (três) meses, sem qualquer justificativa, tendo em vista que a fixação da prisão exige a exposição dos motivos que levaram à imposição no patamar máximo previsto na lei.